Tribunal: CARF
Processo: 11040.901322/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.901322/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.930 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CTL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
contábeis e fiscais, que devem ser apresentadas no processo administrativo
fiscal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
CARF
No
11.
OCORRÊNCIA.
O instituto da prescrição intercorrente não se aplica no âmbito do processo
administrativo fiscal, conforme dispõe a Súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Regis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Relatório
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 71,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.901322/2011-89
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.930 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.901322/2011-89

discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o
trimestre de 2007, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o DEFERIMENTO PARCIAL DO DIREITO
CREDITÓRIO, da ordem de R$10.209,39, e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da
DCOMP na forma retro explicitada, em razão dos seguintes motivos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado;
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da homologação parcial da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 22/08/2011 (fl. 65), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
19/09/2011, por meio do arrazoado de fls. 66/68, no qual alega, em
síntese:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.930 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.901322/2011-89

É o relatório.
A Terceira Turma da DRJ/JFA proferiu acórdão no 09-69.271, em 20 de dezembro
de 2018 (e-fls. 84), no qual é entendida a improcedência da manifestação de inconformidade,
tendo em vista que o valor transferido para o trimestre em análise a título de saldo credor de
período anterior foi utilizado na apuração do PGD PERDCOMP para amortização dos débitos
escriturais do trimestre [que totalizam R$641,94], liberando integralmente os créditos
ressarcíveis escriturados e informados pelo contribuinte por ocasião do preenchimento do PGD
[que totalizam os R$10.851,33 indicados como Valor Passível de Ressarcimento no PGD e
solicitados pelo contribuinte]. Como o SCPA, no presente trimestre é ZERO, os débitos
escriturais serão amortizados pelos créditos escriturais do próprio trimestre, resultando no saldo
credor ressarcível corretamente apurado pelo SCC, originário da seguinte operação [R$10.851,33
menos R$641,94 igual R$10.209,39].
A recorrente foi notificada em 31 de janeiro de 2019, conforme AR juntado (e-fls.
98), e interpôs Recurso Voluntário em 06 de março de 2019 (e-fls. 101), no qual afirma em
síntese: i) ocorrência da prescrição intercorrente; ii) que não houve equívoco no preenchimento
do PGD quanto ao estorno dos valores já utilizados, e que tal afirmação é comprovada pela
planilha acostada aos autos, vez que amparada por operações efetivamente realizadas e
contabilizadas.
O recorrente não juntou provas contábeis e fiscais em sede de Manifestação de
Inconformidade e em sede de Recurso Voluntário, juntando, apenas, a supracitada planilha de
demonstração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se na não-homologação do crédito de IPI relativo ao 4o
trimestre de 2007, por duas razões: créditos não ressarcíveis e a utilização parcial do saldo
ressarcível.
Em que pese a detalhada e atenta análise feita pela decisão de primeira instância
quanto aos saldos dos trimestres envolvidos àquele pleiteado pelo contribuinte, em sua defesa
nessa instância administrativo, mediante Recurso Voluntário, o contribuinte restringiu-se afirmar
a ocorrência de prescrição intercorrente e que não houve equívoco no preenchimento do
PERDCOMP através do PGD, devidamente comprovado pela planilha acostada aos autos em
sede de Manifestação de inconformidade.
Vejo aqui que os pilares argumentativos referem-se à aplicabilidade da Súmula
CARF no 11, em relação à prescrição intercorrente, e a comprovação – então, o conjunto
probatório no processo administrativo fiscal, da efetiva existência do crédito glosado e pleiteado
pelo recorrente.
Pois bem, tratarei, como costumeiramente o faço em meus votos, em partes.
Da prescrição intercorrente
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.930 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.901322/2011-89

O instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo
fiscal, quando tratamos de crédito tributário – e faço tal diferenciação em homenagem ao
distinguishing realizado em outras oportunidades quanto ao afastamento desse entendimento
para créditos não tributários.
Sem delongas, no presente litígio administrativo, trata-se, inequivocadamente, de
crédito tributário, relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados.
Portanto, aplicável a Súmula CARF no 11, a qual aduz:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Os precedentes que embasam respectiva súmula, inclusive, tratam exclusivamente
de créditos tributários: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-
02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Da certeza e liquidez do crédito tributário
Antes de adentrar às minúcias do conjunto probatório necessário ao processo
administrativo
fiscal
em
comento
–
tendo
em
vista
tratar-se
de
pedido
de
restituição/compensação, afirmo que o recorrente não juntou nenhuma prova contábil/fiscal em
sede de manifestação de inconformidade, nem em sede de recurso voluntário.
A decisão de primeira instância ainda teve o condão de demonstrar, mediante
análise detalhada do crédito representado no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível – disponível ao contribuinte, que a glosa relativa ao suposto crédito é procedente,
considerando o cotejo entre os saldos ressarcíveis e não ressarcíveis dos trimestres envolvidos.
Entendo que, a despeito dos exaustivos detalhes que a DRJ trabalhou, o recorrente
limitou-se a afirmar em seu Recurso Voluntário que não houve equívoco no preenchimento do
PERDCOMP, através do PGD, e que a planilha acostada aos autos (e-fls. 76/77) elide a
afirmação do suposto equívoco cometido.
Contudo, não foi juntada nenhuma prova de natureza fiscal ou contábil para
ratificar o conteúdo da planilha elaborada pelo contribuinte – e não há que se falar em considera-
la como prova suficiente para demonstrar a existência efetiva do crédito pleiteado.
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
O direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa supracitada, nasce
do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.930 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.901322/2011-89

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.930 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.901322/2011-89

a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento, seja em sede de
manifestação de inconformidade, seja em sede de Recurso Voluntário, para demonstrar a
existência de saldo passível de creditamento relativo ao último trimestre do exercício de 2006,
mantendo-se, quase que na integralidade de sua peça defensória, na ocorrência da prescrição
intercorrente, com a limitação do argumento de que não houve equívoco, conforme demonstrado
pela planilha de fls.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovada a existência de saldo relativo ao IPI
apurado no quarto trimestre de 2007.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital